Tribunal: TJBA
Processo: 0001132-12.2012.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001132-12.2012.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENOR MENEZES CARNEIRO E OUTROS

Advogado(s)
:
JOSE LEAO CARNEIRO

APELADO: ESPOLIO DE JOAQUIM NEWTON DOS REIS

Advogado(s)
:
GERVASIO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Agenor Menezes Carneiro e outros contra sentença que fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 161.299,12, com base em planilha elaborada pelo juízo de primeiro grau. A controvérsia recursal restringiu-se à alegação de erro aritmético na atualização monetária do valor indenizatório. A apelação interposta pelo Espólio de Joaquim Newton dos Reis e outros não foi conhecida, por decisão anterior transitada em julgado, ante sua intempestividade e por não atender aos requisitos do recurso adesivo, nos termos do art. 500 do CPC/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores fixados a título de indenização por danos materiais devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios conforme os critérios atualizados pela jurisprudência, mesmo diante da ausência de demonstração objetiva de erro nos cálculos originais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de erro aritmético nos cálculos não veio acompanhada de elementos probatórios mínimos que possibilitem sua constatação direta, tratando-se, em tese, de erro material passível de arguição por embargos de declaração no juízo de origem.

A sentença utilizou programa oficial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com base em índices de correção reconhecidos, e especificou, em planilha individualizada, os valores devidos a cada autor, conferindo transparência e fundamentação adequada ao quantum fixado.

A divergência recursal refere-se exclusivamente ao critério de atualização monetária e juros de mora, não abrangendo a existência do dever de indenizar nem o valor nominal fixado, o que autoriza a adequação dos cálculos na fase de liquidação, conforme o art. 509, § 2º, do CPC.

A correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, com aplicação do índice IPCA-E, conforme orientação fixada no RE 870.947/SE (Tema 810) do STF.

Os juros moratórios incidem desde a citação, à razão de 1% ao mês, ou conforme as taxas da caderneta de poupança, quando caracterizada relação de consumo, nos termos do art. 406 do CC c/c art. 161, § 1º, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração objetiva de erro aritmético nos cálculos da sentença impede sua correção na fase recursal.

A adequação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios pode ser realizada na fase de liquidação, conforme previsto no art. 509, § 2º, do CPC.

A correção monetária incide desde a data do prejuízo, com base no IPCA-E, e os juros moratórios, desde a citação, à taxa legal, conforme o tipo de relação jurídica envolvida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 500; CPC, art. 509, § 2º; CC, arts. 405 e 406; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STF, RE 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001132-12.2012.8.05.0211
, em que figuram como apelante AGENOR MENEZES CARNEIRO E OUTROS e como apelada ESPOLIO DE JOAQUIM NEWTON DOS REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator

01